Tribunal: STF
Processo: RE 1439937
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO REALIZADO PELO RITO DO ART. 942 DO CPC/2015. MANDADO DE SEGURANÇA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ART. 15 DA LEI 9.424/1996. PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA. 1. A contribuição salário educação somente é devida pela empresa, assim entendida a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não. 2. O titular dos serviços notariais e de registro (cartórios) explora a atividade como pessoa física, não havendo relação jurídico-tributária que o obrigue ao recolhimento da contribuição ao salário-educação incidente sobre a remuneração paga ou creditada aos seus empregados (folha de salários)”. (eDOC 12, p. 10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao arts. 195, I; e 212, § 5º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a exigibilidade da contribuição ao salário-educação relativa à folha de pagamento, ainda que nos casos de empresa existente para serviços notariais e registrais, com a finalidade de financiar programas, projetos e ações voltadas à educação pública básica. 



    Alega-se que os serviços notariais são delegados pelo Poder Público a pessoas físicas, por intermédio de concurso público (notários e registradores). Aduz-se que possuem natureza pública, embora exercidos em caráter privado e submetem-se ao controle e à fiscalização do Poder Judiciário.



    Aduz-se que, para realizar suas atividades, os notários e registradores podem contratar escreventes e auxiliares, como empregados, sob o regime celetista.



    Argumenta-se que, nos serviços notariais, há dois vínculos jurídicos do titular do cartório com a Previdência Social, ora como segurado obrigatório, contribuinte individual (contribuições próprias do titular), ora como empresa, por equiparação, no que toca às contribuições incidentes sobre a folha de pagamento de seus empregados, incluídas aí as contribuições relativas ao seguro de acidente do trabalho (SAT/RAT) e ao salário-educação.



    Afirma-se que o titular do cartório, ainda que na condição de pessoa física, está sujeito ao recolhimento da contribuição ao salário-educação, calculada sobre a folha de pagamento de seus empregados, uma vez que equiparado a empresa, para fins previdenciários. 



    Argumenta-se que, para se caracterizar o sujeito passivo da contribuição previdenciária não se considera o tipo da atividade desenvolvida, mas a utilização, ou não, de trabalho remunerado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 660.933, (Tema 518), tratou da compatibilidade da contribuição destinada ao custeio da educação básica com as Constituições de 1969 e de 1988. Na ocasião do julgamento de mérito desse paradigma, esta Corte assentou a tese de que, nos termos da Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação.



    Eis a ementa desse julgado:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. COBRANÇA NOS TERMOS DO DL 1.422/1975 E DOS DECRETOS 76.923/1975 E 87.043/1982. CONSTITUCIONALIDADE SEGUNDO AS CARTAS DE 1969 E 1988. PRECEDENTES. Nos termos da Súmula 732/STF. é constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996. A cobrança da exação, nos termos do DL 1.422/1975 e dos Decretos 76.923/1975 e 87.043/1982 é compatível com as Constituições de 1969 e 1988. Precedentes. Repercussão geral da matéria reconhecida e jurisprudência reafirmada, para dar provimento ao recurso extraordinário da União”. (RE 660.933 RG, Rel. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 23.2.2012)



    Na hipótese, a União, ora recorrente, sustenta a exigibilidade da contribuição ao salário-educação relativa a folha de pagamento dos funcionários da parte recorrida.



    Com relação a essa questão, verifico que o tribunal de origem consignou o seguinte no voto-divergente:



    “A Constituição Federal estabeleceu no seu artigo 236 que os serviços notariais e de registro serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder público. A Lei nº 8.935/94 (Lei Orgânica do Serviço Notarial e Registral) dispõe que a delegação será feita na pessoa do notário (artigo 3º), e que não é a serventia quem responde, mas sim a pessoa física de seu titular (artigos 21 e 22). 



    A Constituição Federal assim dispõe sobre a contribuição social conhecida como "salário-educação":



    Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 



    (...) 



    § 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. 



    O fato gerador, a alíquota e a base de cálculo do salário-educação estão definidos no art. 15 da Lei nº 9.424, de 1996, in verbis:



    Art 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5º, da Constituição Federal e devido pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é calculado com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12, inciso I, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.



    A fim de regulamentar o dispositivo legal acima, veio o Decreto nº 3.142, de 1999, o qual especificou o sujeito passivo da contribuição. Confira-se:



     Art. 2° A contribuição social do salário-educação, prevista no art. 212, § 5º da Constituiçao e devida pelas empresas, será calculada com base na alíquota de dois inteiros e cinco décimos por cento, incidente sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, ressalvadas as exceções legais. 



    § 1° Entende-se por empresa, para fins de incidência da contribuição social da salário-educação, qualquer firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social.



    O Decreto nº 6.003, de 2006, que substituiu o Decreto nº 3.142, de 1999, assim passou a dispor: 



    Art. 2o São contribuintes do salário-educação as empresas em geral e as entidades públicas e privadas vinculadas ao Regime Geral da Previdência Social, entendendo-se como tais, para fins desta incidência, qualquer firma individual ou sociedade que assuma o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem assim a sociedade de economia mista, a empresa pública e demais sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público, nos termos do art. 173, § 2o, da Constituição.



    Como se vê, sujeito passivo da contribuição social do salário-educação é o empresário individual, a sociedade empresária, a sociedade simples, a sociedade de economia mista, a empresa pública. 



    Nesse sentido é a jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto deste tribunal, como se vê dos julgados assim sintetizados:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. SALÁRIOEDUCAÇÃO. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. INEXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. 



    1. A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que a contribuição para o salário-educação somente é devida pelas empresas em geral e pelas entidades públicas e privadas vinculadas ao Regime Geral da Previdência Social, entendendo-se como tais, para fins de incidência, qualquer firma individual ou sociedade que assuma o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, conforme estabelece o art. 15 da Lei 9.424/96, c/c o art. 2º do Decreto 6.003/2006. 



    2. Assim, "a contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não" (REsp 1.162.307/RJ, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3.12.2010 - recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC), razão pela qual o produtor rural pessoa física, desprovido de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), não se enquadra no conceito de empresa (firma individual ou sociedade), para fins de incidência da contribuição para o salário educação. Nesse sentido: REsp 711.166/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 16.05.2006; REsp 842.781/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJ de 10.12.2007.



    3. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1242636 / SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13-12-2011) 



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRODUTOR RURAL. PESSOA FÍSICA. INEXIGIBILIDADE. 1. Nas ações ajuizadas após o término da vacatio legis do referido diploma, o prazo decadencial/prescricional de cinco anos conta-se da data do pagamento antecipado do tributo, na forma do art. 150, § 1º e 168, inciso I, ambos do CTN, c/c art. 3º da Lei Complementar 118/05. 2. De acordo com exegese da legislação de regência, a contribuição ao salário-educação é devida somente pela empresa, assim entendida a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não. O produtor rural, pessoa física, não se enquadra no conceito de empresa. (TRF4, APELREEX Nº 0001881-46.2009.404.7211/SC, Segunda Turma, Rel. Des. Federal Otávio Roberto Pamplona, D.E. 02-09-2010) 



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PRODUTOREMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. O produtor-empregador rural pessoa física, desde que não esteja constituído como pessoa jurídica com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, não se enquadra no conceito de empresa, para fins de incidência do salário-educação. (TRF4 5004240- 87.2018.4.04.7009, PRIMEIRA TURMA, Relator ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, juntado aos autos em 19/09/2019). TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SALÁRIOEDUCAÇÃO. O produtor-empregador rural pessoa física, desde que não esteja constituído como pessoa jurídica, com registro no CNPJ, não pode ser enquadrado no conceito de empresa, não sendo, portanto, sujeito passivo da contribuição ao salário-educação. Precedente desta Corte. (TRF4 5055562- 04.2017.4.04.7100, PRIMEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 15/05/2019).



    De salientar que o impetrante demonstrou exercer a atividade de titular de serviço notarial e registral como pessoa física, de modo que não pode ser considerado como sujeito passivo da contribuição objeto deste processo. 



    Ausente, assim, relação jurídico-tributária que o obrigue, na condição de pessoa física, ao recolhimento da contribuição ao salário-educação incidente sobre a remuneração paga ou creditada aos seus empregados (folha de salários). 



    Daí, sendo inexigível a contribuição do salário-educação, faz a parte autora jus à compensação dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento deste feito, incidindo, a partir de cada recolhimento, juros pela taxa SELIC (Lei nº 9.250, de 1995, art. 39, §4º)”. (eDOC 12, p. 6-11)



    Depreende-se do trecho acima que a instância a quo, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.935/1994, Lei 9.424/1996, Decreto 6.003/2006 e Decreto 3.142/1999) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assentou que a função de notário sujeita-se à contribuição salário-educação por se caracterizar como empresário individual.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Nesse sentido, cabe ressaltar o ARE-RG 979.764 (Tema 910), paradigma da repercussão geral, que trata da incidência da contribuição do salário-educação sobre a folha de salário do produtor rural pessoa física, em que esta Corte assentou a ausência de repercussão da controvérsia relativa à equiparação do produtor rural empregador pessoa física ao conceito de empresa para efeito de sujeição à contribuição para o salário-educação, por se tratar de matéria infraconstitucional. Transcrevo, a propósito, a ementa desse julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Salário educação. Sujeição passiva. Produtor rural pessoa física. Equiparação a empresa. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Efeitos da ausência de repercussão geral”. (ARE 979.764 RG, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2016)



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. SUJEITO PASSIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A controvérsia acerca do sujeito passivo da contribuição do salário-educação foi dirimida com base na legislação infraconstitucional de regência da matéria, de modo que a alegada ofensa ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma reflexa, o que inviabiliza a análise do recurso extraordinário. 2. Ademais, o conceito de “empresa” para fins de sujeição passiva à contribuição do salário educação não se vincula à finalidade econômica da empresa (RE 405444 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 28.03.08). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC”. (ARE 1.197.626 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.3.2020)



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS A TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.8.2012. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 855.784 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19.2.2015)



    Cito ainda, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.437.204 , Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2.6.2023; e RE 1.267.237, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3.6.2020.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente